Tribunal: TJES
Processo: 5007057-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007057-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007057-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na condição de
custos vulnerabilis
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, ES, que, apreciando ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Ecoporanga, deferiu a medida para reintegrá-lo na posse sobre um terreno medindo 40.000,00 m2, situado nos Córregos de Palmeira e Cavaco, registrado no livro nº 2-Q, matrícula nº 4657, do RGI, concedendo aos esbulhados o prazo de 72 (setenta e duas) horas para desocupação.

Em suas razões recursais,
o agravante alegou, em síntese,
que (i) atualmente residem no local 18 (dezoito) famílias, sendo 09 (nove) crianças, tendo como meio de subsistência a compra e venda de alumínio e ferro velho, pequenos plantios e criação de animais, além de contarem com a ajuda do Governo Federal; (ii) no ano de 2016 o Município ofereceu transporte público para o deslocamento dessas famílias para o local atual, em virtude de terem sido desocupados de outro imóvel; (iii)
ausente a demonstração, pelo Município, de posse sobre o imóvel e/ou esbulho; (iv) o Município não comprovou a urgência da medida liminar pleiteada na origem;
e
(v)
subsidiariamente, a impossibilidade de manutenção da ordem em virtude de decisão proferida na ADPF 828.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

Parecer do Ministério Público no ID 2744923.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007057-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na condição de
custos vulnerabilis
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga, ES, que, apreciando ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Ecoporanga, deferiu a medida para reintegrá-lo na posse sobre um terreno medindo 40.000,00 m2, situado nos Córregos de Palmeira e Cavaco, registrado no livro nº 2-Q, matrícula nº 4657, do RGI, concedendo aos esbulhados o prazo de 72 (setenta e duas) horas para desocupação.

Em suas razões recursais,
o agravante alegou, em síntese,
que (i) atualmente residem no local 18 (dezoito) famílias, sendo 09 (nove) crianças, tendo como meio de subsistência a compra e venda de alumínio e ferro velho, pequenos plantios e criação de animais, além de contarem com a ajuda do Governo Federal; (ii) no ano de 2016 o Município ofereceu transporte público para o deslocamento dessas famílias para o local atual, em virtude de terem sido desocupados de outro imóvel; (iii)
ausente a demonstração, pelo Município, de posse sobre o imóvel e/ou esbulho; (iv) o Município não comprovou a urgência da medida liminar pleiteada na origem;
e
(v)
subsidiariamente, a impossibilidade de manutenção da ordem em virtude de decisão proferida na ADPF 828.

Pois bem.
Em que pese as alegações recursais,
alcanço o mesmo entendimento d
e outrora.
Explico.

Antes de tudo, destaco que o imóvel objeto dos autos está ocupado por famílias carentes, de modo que justifica a intervenção da Defensoria Pública como
custos vulnerabilis
, nos termos do art. 557, § 1º, do CPC.

Em suas razões, a agravante alega que o Município, além de não ter comprovado a posse, também não comprovou os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada na origem.

De fato, tal alegação merece prosperar, eis que o Município não comprovou os elementos do art. 561, do CPC (a posse e o respectivo esbulho).

Além disso, diversas famílias residem no local, incluindo crianças, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Logo, determinar a remoção dessas pessoas da área objeto do litígio sem que o Município tenha (i) comprovado minimamente a sua posse; e (ii) previsto um plano de ação para realocá-las, feriria sobremaneira o princípio da dignidade da pessoa humana e demais direitos constitucionais.

Por fim, da análise das provas constantes dos autos, e da própria afirmação do Município, no sentido de que as famílias ocupam o imóvel desde a gestão anterior, há que atrair os efeitos da liminar parcialmente deferida na ADPF 828, datada de 03/06/2021, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, nos seguintes termos:

“
[...] (i) com relação a
ocupações anteriores à pandemia
:
suspender
pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão,
medidas administrativas ou judiciais que resultem

em
despejos, desocupações, remoções forçadas ou
reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis
, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020). [...].”.

Logo, ainda que o Município tivesse comprovado a posse e apresentado um plano de ação para realocar as famílias, o que, repita-se, não ocorreu na hipótese, foi proferida nova decisão na ADPF 828, datada de 29/06/2022, prorrogando a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31/10/2022.

Desta feita, conheço do recurso
e dou-lhe provimento para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de reintegração de posse formulado pelo Município.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

AJUIZADA PELO MUNICÍPIO. POSSE NÃO COMPROVADA. ÁREA OCUPADA POR FAMÍLIAS CARENTES. ADPF 828. RECURSO PROVIDO. 1.
O

imóvel objeto dos autos está ocupado por famílias carentes, de modo que justifica a intervenção da Defensoria Pública como
custos vulnerabilis
, nos termos do art. 557, § 1º, do CPC.
2.

O
Município não comprovou os elementos do art. 561, do CPC (a posse e o respectivo esbulho).
3.
Além disso, diversas famílias residem no local, incluindo crianças, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Logo, determinar a remoção dessas pessoas da área objeto do litígio sem que o Município tenha (i) comprovado minimamente a sua posse; e (ii) previsto um plano de ação para realocá-las, feriria
sobremaneira o princípio da dignidade da pessoa humana e demais direitos constitucionais.
4.
Em tempo
, ainda que o Município tivesse comprovado a posse e apresentado um plano de ação para realocar as famílias, o que, repita-se, não ocorreu na hipótese, foi proferida nova decisão na ADPF 828, datada de 29/06/2022, prorrogando
a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31/10/2022.
5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.